Tribunal: TJBA
Processo: 0311783-73.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311783-73.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERNO

Advogado(s)
:
GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA, IVANILTON SANTOS DA SILVA JUNIOR, ANNA KARININA D AFFONSECA REIS

APELADO: COSTA FILHO & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
NILZA HELENA FREIRE COSTA, JOSE ALEXANDRINO COSTA FILHO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INTERPOSIÇÃO PRÉVIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO CONCEDENDO O BENEFÍCIO. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que cancela a distribuição e extingue o processo por ausência de recolhimento de custas iniciais enquanto pendente Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere a gratuidade de justiça possui efeito suspensivo automático, ficando a parte dispensada do recolhimento das custas, até pronunciamento específico do relator sobre a questão, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC.

4. No caso em exame, a decisão que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento das custas iniciais foi oportunamente impugnada por Agravo de Instrumento. Ao receber o recurso, o relator, vislumbrando a verossimilhança da alegação de hipossuficiência econômica da entidade filantrópica, deferiu o benefício em sede recursal.

5. A exigibilidade das custas iniciais estava, portanto, submetida ao reexame nesta instância revisora, por recurso dotado de efeito suspensivo automático, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC, sendo manifestamente prematura a prolação da sentença extintiva antes do pronunciamento definitivo sobre a questão.

6. A superveniência de acórdão que concedeu a gratuidade da justiça evidencia a incompatibilidade lógica entre a sentença extintiva e o resultado do recurso, impondo o reconhecimento da nulidade do decisum.

7. A solução que privilegia o prosseguimento do feito harmoniza-se com os princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito, diretrizes estruturantes do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento dos Embargos à Execução.

______

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 101, § 1º, 290 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.978.463/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.11.2025; TJSP, Apelação Cível 10101587620238260007, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2025; TJBA, Apelação nº 8004718-65.2023.8.05.0103, Rel. Desa. Gardenia Pereira Duarte, 4ª Câmara Cível, j. 30.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 0311783-73.2015.8.05.0001
, sendo Apelante
ORGANIZAÇÃO DE AUXÍLIO FRATERNO – OAF
e Apelada
COSTA FILHO & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

A3